Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. PESQUISA DECRED.
I – A pesquisa DECRED não atende a finalidade pretendida pelo credor, pois permite averiguar a capacidade financeira da parte pela análise da movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Aliás, referida pesquisa informa débitos dos usuários de cartões de crédito, e não créditos.
II – Agravo de instrumento desprovido.